Tribunal: TJDFT
Processo: 0717521-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE CITAÇÃO DO RÉU NA PESSOA DE SEU ADVOGADO. MANDATO JUDICIAL COM PODERES PARA RECEBIMENTO DE CITAÇÃO. DEFERIMENTO.
I. A citação pode ser realizada na pessoa do procurador do réu, conforme prevê o artigo 242, caput, do Código de Processo Civil.
II. Por se tratar de ato que não está compreendido na “procuração geral para o foro”, a citação do réu na pessoa de seu advogado pressupõe outorga de poder específico, consoante artigo 105, caput, do Código de Processo Civil.
III. Se o mandato judicial investe o advogado de poderes para receber citação, o ato pode ser realizado na sua pessoa, salvo se conferido especificamente para determinado processo.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e provido.